Tribunal: TJDFT
Processo: 0757238-86.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0757238-86.2018.8.07.0016 RECORRENTE: MARCO WYDRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto contra decisão monocrática (ID 283877300-Pág. 1) proferida pela eminente Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA que rejeitou os embargos de declaração opostos contra a decisão singular que não conheceu da apelação interposta pela ora recorrente. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir, porquanto não há nos autos decisão de única ou última instância, consoante exige o artigo 105, inciso III, da Constituição Federal. Sem a interposição de novo recurso e seu julgamento por órgão colegiado deste Tribunal de Justiça, não houve o exaurimento de instância, nos termos do enunciado 281 da Súmula do STJ, aqui aplicado por analogia. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DA INSTÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 281 DO STF, POR APLICAÇÃO ANALÓGICA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015. II. Segundo entendimento desta Corte, "não é possível o conhecimento do recurso especial na hipótese em que o recurso interposto na origem foi julgado por decisão monocrática do relator, sem a manifestação do órgão colegiado do Tribunal, por ausência de exaurimento de instância, incidindo, no caso, o enunciado n.o 281 da Súmula do STF, aplicado por analogia ao recurso especial" (STJ, AgRg no AREsp 343.162/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, DJe de 16/09/2013). No mesmo sentido: STJ, AgInt no AREsp 1.621.900/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/06/2020;AgInt no AREsp 1.480.690/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe de 30/08/2019; AgInt no AREsp 1.418.179/PA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de 29/05/2019; AgInt no AREsp 1.267.031/CE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 26/06/2018; REsp 1.724.435/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 25/05/2018; AgInt no AREsp 1.262.686/SP, Rel.Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 29/08/2018; AgRg nos EDcl no AREsp 493.552/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe de 11/03/2016. III. No presente caso, a Apelação da parte ora agravante foi julgada, em 2o Grau, por decisão monocrática do Relator. Contra essa decisão, a ora agravante interpôs Recurso Especial. Incidência da Súmula 281/STF, por analogia. IV. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1836006/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 20/9/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003